Tribunal: TJSP
Processo: 1002480-98.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM REAJUSTE ÀQUELES QUE PERCEBEM VALORES SUPERIORES AO PISO. VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO. CABÍVEL. Lei 11.738/08 que apenas tutela valor mínimo de remuneração ao magistério, não implicando em reajuste anual aos vencimentos superiores ao mínimo. Autora, contudo, que ocupou o cargo de diretora em substituição

Ementa:
APELAÇÃO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM REAJUSTE ÀQUELES QUE PERCEBEM VALORES SUPERIORES AO PISO. VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO. CABÍVEL. Lei 11.738/08 que apenas tutela valor mínimo de remuneração ao magistério, não implicando em reajuste anual aos vencimentos superiores ao mínimo. Autora, contudo, que ocupou o cargo de diretora em substituição desde 2014, só tendo recebido pela substituição a partir de março de 2015. Reforma parcial para que sejam as diferenças pagas, acrescidas de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e correção monetária segundo a tabela do TJSP em que considerado o IPCA-E. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002480-98.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
LETICIA TREVIZAN DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ONDA VERDE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002480-98.2018.8.26.0390 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002480-98.2018.8.26.0390
Apelante: Leticia Trevizan dos Santos
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE
Comarca: Nova Granada
Voto no 14269
APELAÇÃO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO
PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM
REAJUSTE ÀQUELES QUE PERCEBEM VALORES
SUPERIORES AO PISO. VALORES DEVIDOS EM
RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO. CABÍVEL. Lei 11.738/08
que apenas tutela valor mínimo de remuneração ao
magistério, não implicando em reajuste anual aos
vencimentos superiores ao mínimo. Autora, contudo, que
ocupou o cargo de diretora em substituição desde 2014, só
tendo recebido pela substituição a partir de março de 2015.
Reforma parcial para que sejam as diferenças pagas,
acrescidas de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e
correção monetária segundo a tabela do TJSP em que
considerado o IPCA-E. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação da r. sentença de
fls. 169/174, que julgou improcedente a ação ordinária, a qual pleiteava
fossem pagas diferenças relativas tanto ao reajuste anual de salários,
previsto pela Lei Federal no 11.738/08, quanto ao período em que a
autora ocupou o cargo de diretora em substituição. Sucumbente, a
autora foi condenada a arcar com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Irresignada, apela a autora, alegando, em resumo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002480-98.2018.8.26.0390 -Voto no
3
que não lhe foram pagos os valores referentes a todo o período em
ocupou o cargo de diretora como substituta; bem como que seus
vencimentos nunca foram reajustados nos termos da Lei Federal no
11.738/08 (fls. 177/186).
É o relatório.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
às fls. 190/193; recebo-o em seus regulares efeitos.
Trata-se de ação de cobrança visando o pagamento
de diferenças havidas em razão de supostos reajustes previstos pela Lei
Federal no 11.738/08, bem como em razão de ter ocupado, como
substituta, o cargo de diretora entre 2014 e 2018.
O magistrado de primeiro grau julgou improcedente
o pedido, entendendo não ter a autora se desincumbido do ônus de
provar os fatos constitutivos de seu direito.
A sentença, contudo, comporta parcial reforma.
A Lei Federal no 11.738/18, a despeito das
alegações da apelante, apenas garante piso salarial aos profissionais do
magistério público da educação básica:
Art. 1o Esta Lei regulamenta o piso salarial
profissional
nacional
para
os
profissionais
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002480-98.2018.8.26.0390 -Voto no
4
magistério público da educação básica a que se refere
a alínea “e” do inciso III docaput do art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica
será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais)
mensais, para a formação em nível médio, na
modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor
abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial
das Carreiras do magistério público da educação
básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta)
horas semanais.
Logo, a atualização prevista em seu art. 5o (O piso
salarial profissional nacional do magistério público da educação
básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano
de 2009.) atinge tão somente a esse próprio patamar mínimo, não tendo
qualquer incidência sobre os salários a ele superiores.
Assim, não assistia mesmo razão à pretensão da
autora de que fosse seu salário, percebido sempre em valor superior ao
piso nacional, reajustado segundo a atualização do piso nacional.
Porém, no que se refere ao período em que a
apelante ocupou, a título de substituição, o cargo de diretora, cabe ao
recurso ao menos parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002480-98.2018.8.26.0390 -Voto no
5
Isso porque, trazidos aos autos as portarias em que
designada a autora para desempenhar a função relativa a diretora
municipal do ensino fundamental (em períodos curtos, mas por vezes
consecutivos, que correm de 2014 a 2018 fls. 125/136), bem como os
holerites e ficha financeira de seus rendimentos (fls. 137/139), pode-se
notar que tão somente a partir de março de 2015 é que lhe foram pagas
verbas de substituição.
Assim, em não tendo os períodos de substituição
referentes ao ano de 2014 sido atingidos pela prescrição, é o caso de se
condenar o Município de Onda Verde a pagá-los, acrescidos de juros de
mora, nos termos da Lei 11.960/09, e de correção monetária, segundo a
tabela do TJSP em que considerado o IPCA-E.
Reformo em parte, portanto, a sentença atacada;
restando, no mais, a sucumbência redistribuída de forma com que deve
o Município arcar com metade das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator